Tribunal: TJDFT
Processo: 0718729-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO.
I - O fato de estar assinada pelo emitente na forma eletrônica, por meio de certificado digital não emitido pelo ICP-Brasil, não retira da cédula de crédito bancário exequenda a sua condição de título executivo extrajudicial. Assim, a execução deve ser processada, cabendo o executado alegar eventual inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.
II – Apelação provida. Sentença cassada.